Tribunal: TJDFT
Processo: 0738507-51.2022.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-07-26
Data de publicação: 2023-08-08

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. HIPÓTESES DE CABIMENTO. CASO DOS AUTOS. VÍCIOS NO JULGAMENTO. INEXISTÊNCIA. MATÉRIA ENFRENTADA. INSATISFAÇÃO. REVISÃO DO JULGAMENTO. VIA INADEQUADA.

1. Nos termos do art. 1.022 e incisos do CPC, os embargos de declaração têm por finalidade (I) esclarecer obscuridade ou eliminar contradição, (II) suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento e (III) corrigir erro material.

2. A questão relativa ao cabimento dos honorários advocatícios foi devidamente enfrentada por esta Corte no julgamento embargado, não havendo, neste ponto, qualquer vício digno de saneamento.

3. Com efeito, o colegiado considerou que, salvo aquelas processadas perante o Excelso Tribunal, que objetivam preservar a autoridade da Corte na interpretação da própria Constituição, as reclamações não possuem a natureza de ação constitucional, daí porque, no que concerne àquelas propostas perante as demais Cortes judiciais, afigura-se devida a fixação de honorários quando angularizada a relação processual.

4. Deste modo, se a embargante eventualmente discorda do decisum que objetive sua reforma pela via processualmente adequada, não lhe aproveitando para tanto a estreita via dos embargos.

5. Recurso conhecido e não provido.